Tribunal: TJDFT
Processo: 0730995-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730995-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO DE ARAUJO FREITAS RESENDE REPRESENTANTE LEGAL: MAGNA VALERIO SAMPAIO AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSE EDILMO SAMPAIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por RODRIGO DE ARAUJO FREITAS RESENDE (agravante) contra decisão proferida pela 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos de ação revisional de aluguel n. 0717070-30.2022.8.07.0007 (interposta em face de ESPÓLIO DE JOSE EDILMO SAMPAIO), com o seguinte teor: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por RODRIGO DE ARAUJO FREITAS RESENDE em desfavor de JOSE EDILMO SAMPAIO (RÉU ESPÓLIO DE). Resumidamente, a parte autora pretende a revisão do aluguel comercial sob o fundamento de onerosidade excessiva decorrente da atualização do aluguel pelo IGPM. Atualmente está sendo cobrado o valor de R$10.105,04, porém a parte autora indica, como valor de mercado, a quantia de R$ 6.500,00. Informa que o locador originário tinha concedido, de forma verbal, um desconto até dezembro de 2022. Como o seu falecimento, a representante do espólio retirou o desconto. Assim, requer tutela de urgência para a fixação de aluguel provisório no patamar de 80% do valor atual, ou seja, R$8.084,03. É o relatório. Decido. De início, verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sublinhe-se, tais requisitos são cumulativos. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência aventada na exordial. Compulsando os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico não estarem configurados os requisitos acima elencados. Não verifico a presença da probabilidade do direito. Para efeito de onerosidade excessiva, a parte deve demostrar situação excepcional ou extraordinária e imprevisível que afete o contrato causando desequilíbrio às partes, onerando demasiadamente uma delas. A atualização do aluguel pelo IGMP previsto no contrato não configura, minimente, essa situação. Ademais, tanto o suposto desconto verbal quanto o valor atual de mercado do aluguel exigem dilação probatória. Dessa forma, em análise superficial dos autos, não se verifica a probabilidade do direito da parte autora. Dispositivo Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência.” (ID 135840230 – origem) - grifei Nas razões (ID 39355333), afirma o agravante que “No período de suspensão das atividades comerciais, no âmbito do Distrito Federal, em decorrência da pandemia da Covid-19, os valores das verbas locatícias foram ‘congelados’. Depois, neste ano de 2022, o então representante do espólio-agravado, Sr. Valter Valério Sampaio, concedeu desconto mensal, verbalmente, até dezembro/2022. (Id. 135706226 e seguintes). Isto porque, como sabido e reconhecido pelo locador, nos anos de 2020 e 2021 ocorreu uma elevação expressiva do IGPM, ocasionando onerosidade excessiva para o locatário. Ocorre que, com o óbito do Sr. Valter Valério Sampaio, em abril de 2022, a nova inventariante, Sra. Magna Valéria Sampaio, passou a negar-se, a partir de julho, sem justo motivo – e desconsiderando o valor patrimonial do imóvel locado –, à concessão do desconto mensal, que havia sido anteriormente assegurado ao locatário, pelo menos até dezembro de 2022. Assim, iniciada verdadeira via crúcis objetivando revisar o valor da locação, amigavelmente, por intermédio da administradora da locação (Soterra Imobiliária), evidenciando-se que a composição do IGPM gerou maior variação para cima, ocasionando onerosidade excessiva e desequilíbrio na equação econômica do contrato, estando o preço do aluguel – atualmente, cobrado no valor de R$ 10.105,04 (dez mil e cento e cinco reais e quatro centavos) (vide o boleto com vencimento em agosto de 2022, constante do Id. 135706243 do processo originário) – em desacordo com o mercado. (conferir os Ids. 135706244, 135707295, 135707296, 135707297, 135707298, 135707299 e 135707300 do processo originário). No ponto, é de se ter em conta os anúncios para locação de imóveis com características semelhantes ao locado (vide os Ids. 135707297, 135707298 e 135707299 do processo originário) e o “laudo de avaliação mercadológica” (conferir o Id. 135707300 do processo originário), elaborado por profissional qualificado, que avalia o imóvel, para locação, no importe de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), ressalvando a variação de aproximadamente 10% (dez por cento), para mais ou para menos, devido as oscilações mercadológicas, a urgência de locação, a forma de pagamento etc. ( ) considerando que o preço atualmente cobrado pela locação perfaz a quantia de R$ 10.105,04 (dez mil e cento e cinco reais e quatro centavos) (vide o boleto com vencimento em agosto de 2022, constante do Id. 135706243 do processo originário); e considerando ainda, que o valor do aluguel provisório não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento) do aluguel vigente, tal há de ser fixado no importe de R$ 8.084,03 (oito mil e oitenta e quatro reais e três centavos). A propósito, releva destacar que, nas circunstâncias do caso, não há risco de irreversibilidade da tutela fixando o aluguel provisório, pois que, dado a prolação de sentença de mérito, analisando, de maneira exauriente, a pretensão de revisão da locação, o aluguel deverá retroagir à data da citação e, em se verificando eventual diferença apurada, para mais ou para menos, tal deverá ser compensada com os devidos ajustes monetários, nos termos do art. 69 da Lei federal no 8.245/1991” (ID 38423336, pp. 6 a 9) - grifei Ao final, requer: “( ) seja antecipada a tutela recursal, na forma do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, fixando o aluguel provisório, em valor correspondente a 80% (oitenta por cento) do aluguel vigente, isto é, o importe de R$ 8.084,03 (oito mil e oitenta e quatro reais e três centavos). Requer, ainda, a intimação do agravado, pessoalmente, com aviso de recebimento, para que se manifeste, no prazo legal. No mérito, requer/espera seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para reformar/cassar a r. decisão agravada, acolhendo, em definitivo, o pleito de fixação de aluguel provisório, em valor correspondente a 80% (oitenta por cento) do aluguel vigente, isto é, o importe de R$ 8.084,03 (oito mil e oitenta e quatro reais e três centavos)” (ID 38423336, p. 9 e 10) – grifei. Preparo recolhido (ID 39355336). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC (decisão sobre tutela antecipada, ID 135840230 - origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC) e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Passo à análise de tais requisitos. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que atendidos os requisitos para deferimento da antecipação de tutela vindicada. Como relatado, pretende o agravante RODRIGO DE ARAUJO FREITAS RESENDE a reforma da decisão pela qual negado o pedido de estipulação de aluguel provisório (art. 68, da Lei n. 8.245/1991) em sede de tutela antecipada. Na origem, cuida-se de ação revisional do contrato de aluguel firmado pelo agravante com JOSE EDILMO SAMPAIO em 11/08/2005, cujo objeto é o aluguel de uma sala comercial localizada na QNE 6, Lote 2, Lojas 1 e 2, Taguatinga/DF, metragem de 340m2, valor inicial de R$ 2.750,00 ao mês (ID 135706222 – origem). O contrato vem sendo renovado desde então (ID 135706223, 135706224, 135706225 – origem). O valor do aluguel estipulado no último contrato anexado foi de R$5.555,55 (ID135706225 – origem). O agravante alega que desde maio de 2022 está sendo cobrado o valor de R$10.105,04 correspondente ao aluguel (recibos ID135706235, 135706237, 135706239 e 135706243 – origem) e que até abril, o valor cobrado era de R$ 7.483,42 ou R$ 7.804,46 (recibo ID135706234 – origem). Assim ocorria porque, conforme consta dos recibos de pagamento, o valor do aluguel era de R$9.783,06, com desconto de pontualidade de R$ 978,30 e desconto autorizado pelo proprietário, em abril e nos meses anteriores, variando entre R$ 1.000,00 e R$ 1.321,34 (IDs 135706226, 135706228, 135706231, 135706233 – origem). Mas dado o falecimento de Valter Valério Sampaio em abril de 2022, a nova inventariante, Magna Valéria Sampaio, passou a negar o desconto extra que o agravante alega ter sido acordado verbalmente com Valter Valério até dezembro de 2022 (ID 135706209 - origem). O agravante juntou aos autos de origem arquivo de pesquisa em sites de procura de imóveis como WImóveis, com imagem da localização, e DFimoveis (ID 135707297 135707298 – origem), com preços entre R$ 6.000,00 e R$7.500,00 para imóveis com metragem entre 300 e 340 m2 em localização próxima a do imóvel locado, e o valor de R$11.800,00 para imóvel com metragem de 935m2 (ID 135707299 – origem). Juntou avaliação mercadológica elaborado por corretor de imóveis registrado no CRECI, do dia 26/07/2022 (ID 135707300 – origem). E concluiu: “Conclusão: Considerando a crise causada pela COVID-19 que fechou milhares de empresas, deixando vários imóveis desocupados nos últimos anos, a localização do imóvel, situação econômica atual, avalio o aluguel do referido imóvel acima no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Este valor pode sofrer uma variação de aproximadamente 10% (dez por cento), par mais ou menos, devido as oscilações mercadológicas, urgência de locação, forma de pagamento dentre outros fatores.” (ID 135707300 – origem) – grifei. Também anexou arquivos com e-mails trocados entre as partes entre 18/07/2022 e 16/08/2022, do que se verificam contatos do agravante com o agravado relativos à alteração do valor cobrado: “Ocorre que o boleto para pagamento do aluguel, com vencimento neste mês de julho/2022, está com valor equivocado, pois que, além de desprovido do desconto de pontualidade contratualmente estabelecido, está em desconformidade com o ajustado pelas partes, uma vez concedidos descontos e mantido o valor das prestações mensais até dezembro/2022. Além disso, verifica-se que o valor pago, em janeiro/2022 e fevereiro/2022, foi de R$7.483,42; em março/2022, foi de R$ 7.804,46. Desde março/2022, as verbas locatícias passaram a ser cobradas e pagas em montante diferenciado, passando, inclusive, a incidir indevidamente o IGPM, em desacordo com o ajustado pelas partes e sem correspondência com o percentual do acréscimo incidente, e, ainda, sem os descontos de pontualidade contratualmente estabelecidos (como se vê do detalhamento das faturas de maio/2022 e junho/2022). À vista disso, é a presente para solicitar (i) o fornecimento do boleto com o devido ajuste, para pronto pagamento da prestação locatícia, devida neste mês de julho/2022, sem quaisquer acréscimos moratórios – pois que ao locatário não se poderá imputar mora –, ou a indicação de dados bancários de modo a possibilitar o depósito/transferência dos valores devidos conforme acordado; e (ii) a apuração dos valores pagos em excesso, a partir de março/2022, para ressarcimento ou compensação nas prestações mensais vindouras. Por fim, importa consignar que, em caso de resistência no cumprimento do ajustado pelas partes, a inviabilizar o prosseguimento/manutenção da relação jurídico-contratual, dado o comprometimento da atividade comercial do Instituto Embelleze, unidade de Taguatinga, far-se-á necessária a desocupação do imóvel.” (ID 135707296, p. 3 – origem) – grifei. Em resposta, consta: “Bom dia Ana Carolina, 1- Sobre o valor do aluguel nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2022 foram os mesmos valores, segue em anexo os recibos. 2- Sobre o Sr. Valter ter autorizado desconto até Dezembro/2022, não temos essa autorização aqui, se o inquilino tiver algo que confirme isso pode nos enviar. Como ele faleceu, agora a irmã dele é a representante legal, ela disse que não concederias mais o desconto. 3- No mês de Maio o nosso sistema mudou, e o valor do aluguel passou a ir no boleto de forma líquida já com o desconto de pontualidade, ficou diferente por conta do reajuste que todo ano é no mês de Maio, conforme Cláusula 2a no primeiro parágrafo, e foi acordado com a senhora Magna o valor do aumento.” (ID135707296 – origem) – grifei. Pois bem. Nos termos do art. 19 da Lei no 8.245/1991, ação revisional de aluguel é admitida desde que transcorrido prazo superior a 3 (três) anos e não exista consenso a respeito do valor cobrado,: “Art. 19. Não havendo acordo, o locador ou locatário, após três anos de vigência do contrato ou do acordo anteriormente realizado, poderão pedir revisão judicial do aluguel, a fim de ajustá-lo ao preço de mercado.” – grifei. O contrato se iniciou em 2005 e perdura até a presente data; e, como se observa da troca de e-mails, não há consenso quanto ao valor do aluguel. O art. 68 e 69 da mesma Lei 8.245/1991 preveem: “Art. 68. Na ação revisional de aluguel, que terá o rito sumário, observar-se-á o seguinte: I - além dos requisitos exigidos pelos arts. 276 e 282 do Código de Processo Civil, a petição inicial deverá indicar o valor do aluguel cuja fixação é pretendida; II – ao designar a audiência de conciliação, o juiz, se houver pedido e com base nos elementos fornecidos tanto pelo locador como pelo locatário, ou nos que indicar, fixará aluguel provisório, que será devido desde a citação, nos seguintes moldes: a) em ação proposta pelo locador, o aluguel provisório não poderá ser excedente a 80% (oitenta por cento) do pedido; b) em ação proposta pelo locatário, o aluguel provisório não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento) do aluguel vigente; III - sem prejuízo da contestação e até a audiência, o réu poderá pedir seja revisto o aluguel provisório, fornecendo os elementos para tanto; IV – na audiência de conciliação, apresentada a contestação, que deverá conter contraproposta se houver discordância quanto ao valor pretendido, o juiz tentará a conciliação e, não sendo esta possível, determinará a realização de perícia, se necessária, designando, desde logo, audiência de instrução e julgamento; V – o pedido de revisão previsto no inciso III deste artigo interrompe o prazo para interposição de recurso contra a decisão que fixar o aluguel provisório. ( ) Art. 69. O aluguel fixado na sentença retroage à citação, e as diferenças devidas durante a ação de revisão, descontados os alugueres provisórios satisfeitos, serão pagas corrigidas, exigíveis a partir do trânsito em julgado da decisão que fixar o novo aluguel.” - grifei. Como visto, a fixação de valor provisório é expressamente admitida por meio de ação revisional, independentemente da manifestação da vontade do locador (art. 68, II, “b” da Lei no 8.245/1991) E do que se tem nos autos, suficientemente demonstrada a probabilidade do direito quando à pretensão de fixação pelo juízo de aluguel provisório, visto que o valor cobrado até abril de 2022 era um (R$ 7.804,46 – recibo ID135706234 – origem) e havia desconto extra, além do desconto de pontualidade, discriminado no recibo (ID 135706233 – origem); e em maio de 2022 passou a ser de R$10.105,04 (recibos ID135706235, 135706237, 135706239 e 135706243 – origem). O perigo da demora se configura na previsibilidade da dificuldade de continuidade do pagamento do aluguel em valor superior (pelo menos à visto do que tem) superior ao que praticado no mercado. A medida é reversível, porquanto “O aluguel fixado na sentença retroage à citação, e as diferenças devidas durante a ação de revisão, descontados os alugueres provisórios satisfeitos, serão pagas corrigidas, exigíveis a partir do trânsito em julgado da decisão que fixar o novo aluguel.”, nos termos do art. 69 da lei 8.245/1991. Por isto, possível a concessão de liminar para fixação de valor provisório dos aluguéis (art. 68, II, “b” da Lei 8.245/1991), razoável a estipulação de aluguel provisório no valor de R$ 8.084,03 nos termos do pedido (ID 38423336, p. 9), o qual respeita o limite de 80% do valor cobrado. Por oportuno, em casos semelhantes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALUGUEL PROVISÓRIO. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. Em conformidade com o artigo 68, inciso II, alínea b, da Lei no 8.245/1991, a par dos elementos fornecidos pelas partes, é possível a fixação de aluguel provisório, que não poderá ser inferior a 80% do aluguel vigente. Verificado que o locatário apresentou laudo de avaliação, elaborado por profissional qualificado, para demonstrar a possível inadequação do valor do aluguel em relação àquele praticado no mercado, é cabível a fixação do aluguel provisório, na forma da Lei. Ademais, em conformidade com o artigo 69, da Lei no 8.245/1991, o aluguel fixado na posterior sentença retroagirá à data da citação, de modo que, eventual diferença apurada, para mais ou para menos, deverá ser quitada pelas partes, com os devidos ajustes monetários.” (Acórdão 1327647, 07527896520208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Forte nesses argumentos, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para definir aluguel provisório no valor de R$8.084,03 (art. 68, II, alínea “b” da Lei 8.245/1991O. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 24 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora